Tribunal: TJBA
Processo: 8028441-97.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028441-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARIO UESLEI SAMPAIO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E VII, DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTES CUSTODIADOS DESDE 18.08.2023 - NÃO ACOLHIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INICADA EM 22.05.2024 – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Colhe-se dos autos que os Pacientes foram presos em flagrante delito no dia 18.08.2023, pela suposta prática do crime de roubo, a qual fora convertida em preventiva, com fulcro na garantia da ordem pública. 2. Excesso de prazo para a formação da culpa - não demonstrado. De acordo com os informes judiciais, os Pacientes foram denunciados como incursos nas penas do art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP; denúncia recebida em 04.09.2023; réus devidamente citados em 06.09.2023; resposta à acusação apresentada em 08.04.2024; e audiência de instrução designada para 22.05.2024. Pontuou o Juiz processante que vem envidando esforços para a realização de audiência em processos que possuem réus presos dentro de um prazo razoável em meio ao aumento desenfreado do crime organizado e da prática de novos delitos na comarca de Salvador. Em consulta a ação penal originária de nº 8115127-26.2023.8.05.0001, observa-se que o feito segue em tramitação aceitável, considerando que a instrução processual se iniciou em 22.05.2024, oportunidade em que foi inquirida uma testemunha de acusação. Ressalte-se que, ao final, o Magistrado concedeu prazo de 10 dias para o Ministério Público informar endereço atualizado da Vítima e determinou ao cartório a inclusão do feito em pauta, para oitiva da vítima, testemunhas faltosas e interrogatório do acusado. Nesse panorama, a partir de um juízo de proporcionalidade e de razoabilidade, não se verifica desídia da Autoridade Impetrada, que demonstrou ter adotado medidas que estão ao seu alcance para dar ao processo uma marcha adequada. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8028441-97.2024.8.05.00000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante a Defensoria Pública Estadual, como Pacientes MARIO UESLEI SAMPAIO DOS SANTOS e RICARDO NUNES SANTOS, e, como Impetrado o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, ___________ de ___________ de 2024. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador(a) de Justiça